Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-18.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700190-18.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL VETERINARIO VETERINARI LTDA AGRAVADO: CAIO JULIO FEDRO DE OLIVEIRA Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Hospital Veterinário Veterinari Ltda. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução promovida em desfavor de Caio Júlio Fedro de Oliveira, indeferiu o pedido de apreensão da CNH do agravado e a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA/SCPC (autos no 0012078-95.2016.8.07.0001, ID no 54131356, págs. 1-2). O agravante esclareceu que houve um equívoco na distribuição, que se deu em duplicidade, motivo pelo qual requereu o não conhecimento do recurso (ID no 14609393). É o necessário. Decido. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifo na transcrição]. O agravante informou que houve equívoco na distribuição deste recurso, uma vez que a decisão que se pretende a reforma já é objeto do Agravo de Instrumento de no 0703539-63.2020.8.07.0000, o qual ainda está pendente de julgamento. Dispositivo Nos termos do art. 932, III do CPC, não conheço este recurso por ser manifestamente inadmissível. Ficam as partes intimadas a fazer cópia física ou virtual destes autos, que serão apagados (deletados) definitivamente dos arquivos deste Tribunal. Oportunamente, arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro